Tribunal: STF
Processo: ARE 1396852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALÍQUOTA ZERO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA. § 4º, ART. 104 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



     



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, inc. I e § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a “inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais (redução de alíquota) de IPTU (tributo tipicamente fiscal) por meio de mero decreto do Executivo, declarando válidos os créditos tributários cobrados nos autos” (eDOC 8, p. 7). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ante a incidência da Súmula 280 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Código Tributário do Município de Natal), providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 487363 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/02/15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente